Tribunal: TJMT
Processo: 0002053-38.2011.8.11.0049
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002053-38.2011.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IRISMAR BATISTA DE SOUZA - CPF: 315.737.621-72 (APELANTE), LAURO SULEK - CPF: 177.727.100-20 (ADVOGADO), MARCELO LUIZ DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL.
CONDENAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DISPARO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO MATERIAL. RECURSO DEFENSIVO. VISADA A
INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO
.

PREJUDICIAL DE MÉRITO EX
OFFICIO
. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELAS PENAS EM CONCRETO. CÁLCULO INDIVIDUALIZADO. TRANSCURSO DE MAIS DE 4 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DO ART. 109, INC. VI, E ART. 110, § 1o, DO CP.
PUNIBILIDADE DECLARADA EXTINTA
,
DE OFÍCIO.

APELO DEFENSIVO PREJUDICADO
.

1.
Segundo a regra do art. 119 do CP, em se tratando de concurso de crimes, o cálculo do prazo prescricional é feito com base na pena de
cada
um dos delitos, isoladamente.

2.
Com o trânsito em julgado da condenação para a parte acusatória, a prescrição passa a ser regulada pela pena em concreto, o que implica dizer que se a pena individualizada não ultrapassa 2 anos, ela se sujeita ao prazo prescricional de 4 anos (art. 109, inc. V, e art. 110, § 1o, do CP).

3.
Decorridos mais de 4 anos entre o recebimento da denúncia (01.12.2013) e a publicação da sentença condenatória (12.08.2020), sem que nesse intervalo tenham incidido causas suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva pelas penas em concreto.

4.
Declarada, em prejudicial de mérito
ex officio
, extinta a punibilidade pela prescrição retroativa, fica prejudicada a análise do mérito do apelo defensivo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Irismar Batista de Souza
foi
condenado
pelo
Juízo da 2a Vara Criminal e Cível da Comarca de Vila Rica/MT
, como autor dos crimes de
Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido
(art. 14, da Lei no. 10.826/03)
e Disparo de Arma de Fogo
(art. 15, da Lei no. 10.826/03), em concurso material (art. 69 do CP) à pena de
4 anos
de
reclusão
, em regime
aberto
, além do pagamento de
40 dias-multa
.

Neste grau de jurisdição, a Defesa de
Irismar
pretende a
absolvição
do delito de
Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido
, devido à
absorção
pelo delito de
Disparo de arma de fogo
(ID
124593687 – fls. 66/69).

As contrarrazões do
Ministério Público
são pelo
desprovimento
(ID
124593693
).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
, mediante parecer, opinou pelo
desprovimento
do apelo, nos seguintes termos da síntese que segue transcrita (ID 126628192):

“
Sumário: Apelação criminal – Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e Disparo de arma de fogo – Condenação – Inconformismo da Defesa – Requestada aplicação do princípio da consunção entre os delitos – Inviabilidade – Delitos cometidos em contextos diversos e com desígnios autônomos.
Pelo desprovimento do recurso
”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 10 de junho de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022